Tribunal: TJSP
Processo: 1001107-84.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização – Vaga de garagem de difícil acesso, com parede e coluna ao redor que impossibilitam a abertura completa das portas do veículo – Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento da diferença de metragem da vaga – Irresignação de ambas as partes – Recurso da ré – Preliminar de cerceamento de defesa – Descabimento – Feito suficientemente instruído

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização – Vaga de garagem de difícil acesso, com parede e coluna ao redor que impossibilitam a abertura completa das portas do veículo – Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento da diferença de metragem da vaga – Irresignação de ambas as partes – Recurso da ré – Preliminar de cerceamento de defesa – Descabimento – Feito suficientemente instruído com vasta documentação e demais elementos – Inexistência de prejuízo à defesa – Laudo pericial produzido nos autos que constatou a enorme dificuldade de utilização da vaga de garagem – Discordância com o resultado do trabalho pericial que não é causa de nulidade – Nexo de causalidade bem caracterizado – Recurso do autor – Tese no sentido de que a indenização pela diferença de metragem não soluciona o problema existente, devendo a indenização ser sobre o valor total da vaga – Acolhimento – Perícia que constatou a impossibilidade de abertura das portas do carro, a dificultar demasiadamente seu uso – Autor idoso e com limitação motora por osteoartrose, tornando a utilização da vaga penosa – Sentença reformada – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.